Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTADA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tratando-se de alimentos devidos em favor de descendentes menores, a obrigação em questão encontra amparo legal no artigo 229 da Constituição Federal que assim dispõe: “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. O artigo 1.634 do Código Civil também disciplina a matéria, quanto aos alimentos decorrentes do poder familiar.
2. Os alimentos devem abranger as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo despesas com educação, moradia, transporte, atendimento médico, vestuário, lazer, entre outros, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
3. Sobrevindo mudanças na possibilidade financeira do devedor ou da necessidade do credor dos alimentos, poderá a parte interessada reclamar ao juiz a exoneração, a redução ou a majoração do encargo, consoante o disposto no artigo 1.699 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.